Tribunal: STJ
Processo: 5364515-71.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTAR DO BANCO
DA AMAZONIA - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
VICTOR AUGUSTO DE O. MEIRA - PA23244
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA003259
AGRAVADO
: FIRLENE ACACIO LIMA DANTAS
ADVOGADO
: ALFEU BARBOSA DE OLIVEIRA - GO010525
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CLASSE DO
RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA No 284/STF
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2344841 - GO(2023/0136006-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PLANO SALDADO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BDS)
AGRAVANTE
: PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SALDADO (CVS)
AGRAVANTE
: PLANO
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
(PREVAMAZÔNIA)
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO
DA AMAZONIA - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
VICTOR AUGUSTO DE O. MEIRA - PA23244
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA003259
AGRAVADO
: FIRLENE ACACIO LIMA DANTAS
ADVOGADO
: ALFEU BARBOSA DE OLIVEIRA - GO010525
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CLASSE DO
RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA No 284/STF
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
.
Súmula no 284/STF
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56886838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 14cd7e6a-9bb1-48f1-999c-f262f2432dbe

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 14cd7e6a-9bb1-48f1-999c-f262f2432dbe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2344841 - GO(2023/0136006-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PLANO SALDADO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BDS)
AGRAVANTE
: PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SALDADO (CVS)
AGRAVANTE
: PLANO
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
(PREVAMAZÔNIA)
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO
DA AMAZONIA - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
VICTOR AUGUSTO DE O. MEIRA - PA23244
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA003259
AGRAVADO
: FIRLENE ACACIO LIMA DANTAS
ADVOGADO
: ALFEU BARBOSA DE OLIVEIRA - GO010525
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CLASSE DO
RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PLANO SALDADO DE BENEFÍCIO
DEFINIDO (BDS) e Outros contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO.
VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA 1.076 DO STJ.
FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § o DO CPC. HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA56004330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 8ef47a2d-a45d-4a81-9766-541416d61d85

RECURSAIS. 1. De acordo com o artigo 674 do
os embargos de
CPC/15,
terceiro são oponíveis por quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais
tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2. O interesse de agir é
verificado pela presença de dois elementos, quais sejam, necessidade e
adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o
titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua
proteção através do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via
processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil. 3. No caso,
tendo os embargos de terceiro sido opostos pela parte executada na lide
principal, agiu com acerto da magistrada de piso ao considerar que o
procedimento utilizado pela apelante é inadequado ao fim pretendido, ao
passo que deveria ter sido manejado embargos à execução, estando ausente
o interesse de agir da parte. 4. Não há que se falar na aplicação do princípio
da fungibilidade ao caso, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva
sobre qual seria o instrumento processual adequado, mormente porque o
caderno processual civil possui regra específica e clara sobre o assunto. 5.
Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria,
decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por
apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o
proveito econômico da demanda, forem elevados. Assim, tratando-se os
honorários advocatícios de matéria de ordem pública, devem estes serem
alterados de ofício, a fim de aplicar o novo entendimento da Corte Cidadã. 6.
Em observância ao disposto no artigo 85, §11 do
majoro o
CPC/15,
percentual da verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor dado
à causa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA
REFORMADA DE OFÍCIO." (e-STJ fls.
)
300/310

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
338/345
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
350/368
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil - porque teria
havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar acerca de aspectos relevantes suscitados nos embargos de declaração,
deixando de se pronunciar sobre o fato de que os planos possuem autonomia
patrimonial e "
" (e-STJ fl.
os recursos bloqueados têm origem em recursos do PLANO CV
366);
(ii) arts. 32 e 34, I, "b", da Lei Complementar no
- pois se trata de
109/2001
entidade que administra planos de benefícios de grupos diversos, cada um dotado de
autonomia patrimonial e que "a entidade recorrente não possui patrimônio. É mera
administradora dos Planos de Benefícios, isto é, representante legal de um patrimônio
" (e-STJ fls.
(de afetação) pertencente a um grupo de participantes dotado de autonomia
); e
356/358
(iii)
§ 1o, do Código de Processo Civil - afirmando que "
art. 674,
a
legitimidade ativa da entidade de previdência decorre da sua condição de proprietária
fiduciária do patrimônio individualizado, independente de cada Plano de Benefício",
sendo cabíveis embargos de terceiro para desfazimento da indevida constrição (e-STJ
fl. 362).
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ fls.
).
386/390
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
394/397
interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56004330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 8ef47a2d-a45d-4a81-9766-541416d61d85

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
autonomia patrimonial dos planos, assentando sua irrelevância para o desfecho do
julgamento, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Nesse contexto, na hipótese, nota-se que os presentes embargos
foram opostos pela parte executada no cumprimento de sentença, o qual, na
própria exordial se qualificou como administradora e representante legal do
PLANO SALDADO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BDS), PLANO MISTO DE
BENEFÍCIO SALDADO (CVS), PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
(PREVAMAZÔNIA), não se tratando, portanto, de terceiro estranho à lide
principal que teve seus bens constritos ou ameaçados de constrição.
Ressalto que o fato da apelante defender o patrimônio de plano
diverso do qual a apelada é integrante não a qualifica como terceiro
interessado, ao passo que tal matéria deve ser discutida por meio de
embargos à execução.
Por esta razão, é evidente o acerto da magistrada de piso ao
considerar ausente o interesse de agir da autora, por serem os embargos de
terceiros via inadequada ao fim pretendido pela parte.
Oportuno consignar que o interesse de agir é verificado pela
presença de dois elementos, quais sejam, necessidade e adequação. A
necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um
direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção através
do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente,
a fim de que se produza um resultado útil.
(...)
Ademais, não há que se falar na aplicação do princípio da
fungibilidade ao caso, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva sobre
qual seria o instrumento processual adequado, mormente porque o caderno
processual civil possui regra específica e clara sobre o assunto. (...)
Nesse diapasão, tendo em vista a existência de expressa regra
processual estabelecendo que os embargos de terceiro são o instrumento
adequado para aqueles que, não sendo parte no processo, sofram constrição
ou ameaça de constrição sobre os seus bens, a apresentação deste em vez
de embargos à execução pela parte devedora na lide principal configura erro
grosseiro, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil." (e-STJ fls.
)
305/307

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
Documento eletrônico VDA56004330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 8ef47a2d-a45d-4a81-9766-541416d61d85

sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Da leitura dos fundamentos adotados como razão de decidir pelo Tribunal
de origem, evidencia-se que a matéria versada nos arts. 32 e 34, I, "b", da Lei
Complementar no
apontados como violados no recurso especial não foi
109/2001,
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar o
do Código de Processo Civil, não
art. 674
especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA56004330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 8ef47a2d-a45d-4a81-9766-541416d61d85

inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos. Isso porque o acórdão
firmou-se no fato de que a parte recorrente é parte no processo desde o início, e não
um terceiro estranho à relação processual.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
Documento eletrônico VDA56004330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 8ef47a2d-a45d-4a81-9766-541416d61d85

6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 8ef47a2d-a45d-4a81-9766-541416d61d85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.344.841 / GO
Número Registro: 2023/0136006-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02970436120068090051 2970436120068090051 536451571 53645157120188090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLANO SALDADO DE BENEFÍCIO DEFINIDO (BDS)
AGRAVANTE : PLANO MISTO DE BENEFÍCIO SALDADO (CVS)
AGRAVANTE : PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (PREVAMAZÔNIA)
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA
AMAZONIA - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS : OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA003259
RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
VICTOR AUGUSTO DE O. MEIRA - PA23244
AGRAVADO
: FIRLENE ACACIO LIMA DANTAS
ADVOGADO
: ALFEU BARBOSA DE OLIVEIRA - GO010525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56865088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:23
Código de Controle do Documento: 1c11c031-8a52-4355-9bd5-dc0b9482f53f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:23
Código de Controle do Documento: 1c11c031-8a52-4355-9bd5-dc0b9482f53f